Tribunal: TJDFT
Processo: 0726376-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IRP ATÉ O AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INPC APÓS INAUGURAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO EQUIPARAÇÃO AO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 523, § 1o, CPC). DECISÃO MANTIDA.
1 – No caso concreto, o Agravo de Instrumento revela-se apto a cumprir o requisito previsto no art. 1.016, inciso II, do Código de Processo Civil, pois a minuta recursal, considerada em seu conjunto, contém teses jurídicas que se contrapõem às conclusões da decisão agravada, possibilitando adequadamente a revisão do pronunciamento jurisdicional por esta Corte. Preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2 – Não comporta apreciação por esta Instância Revisora a argumentação do Agravante acerca da alegada necessidade de suspensão do Feito originário, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, haja vista que tal tema não foi objeto da decisão agravada.
3 – No caso em tela, quanto à correção monetária sobre o valor do débito, é entendimento desta Corte de Justiça que os valores devidos devem ser atualizados pelo IRP até o ajuizamento do cumprimento de sentença, sendo que, após a inauguração dessa fase processual, deve ser aplicado o índice oficial adotado por esta Corte, qual seja, o INPC.
4 – Somente é capaz de afastar a incidência dos encargos a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC quando o Executado efetuar o pagamento voluntário da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, o que não se confunde com o depósito judicial realizado para a apresentação de impugnação.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento desprovido.